Tribunal: STF
Processo: ADI 5761
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral do Estado de Rondônia contra acórdão que, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou o prejuízo parcial e, no mais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual n. 3.271/2013. 



    2. Sustenta-se contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a interposição de embargos de declaração pelo Procurador-Geral do Estado, sem subscrição do Governador, em ação direta de inconstitucionalidade; e (ii) saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à análise da competência legislativa sobre a regulamentação da profissão de bombeiro civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Procurador-Geral do Estado, chefe do órgão constitucionalmente incumbido da defesa judicial do ente federado, pode interpor recurso, sem subscrição do Governador, em ação direta ajuizada contra norma editada pelo ente político que representa, especialmente considerados os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.



    5. Inexiste contradição ou omissão no acórdão embargado, uma vez examinados todos os argumentos articulados, a resultar na inconstitucionalidade dos arts. 4º; 5º; 7º; 8º, II; e 9º da Lei n. 3.271 do Estado de Rondônia.



    6. É inviável, considerados os pressupostos próprios dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já decidida pelo Plenário.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.